Tribunal: TJMT
Processo: 1006647-73.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006647-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 219.865.762-72 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REVELIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Diante da negativa de relação jurídica entre as partes, cabia ao Reclamado comprovar a origem da obrigação do débito negativado, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

2.
Dos autos verifica-se que foi declarada à revelia da parte reclamada, em razão da ausência injustificada na audiência de conciliação e, tampouco, foi apresentada contestação, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial.

3.
A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

4.
O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que reconheceu à revelia da reclamada, ante o não comparecimento a audiência de conciliação, bem como, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para tão somente declarar a inexigibilidade do débito
sub judice,
deixando de condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, pois de ofício declarou a prescrição indenizatória.

A recorrente requer reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar a título de dano moral.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da fixação de indenização a título de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pelo Recorrido, afirmando que não possui relação jurídica com a empresa.

Em contrapartida, o Recorrido não compareceu na audiência de conciliação, conforme o termo de audiência - ID 96508012 e, tampouco, apresentou justificativa para sua ausência.

O juízo de primeiro grau declarou à revelia do Recorrido e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Consigna-se que a parte Reclamada também não apresentou contestação. Portanto, a parte ré não desincumbiu do seu ônus probatório, conforme disposto no artigo 373, II, do CPC.

Assim, inexiste nos autos provas da relação jurídica entre as partes, bem como da sua origem, de modo que a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar.

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do reclamante ocorreu em 23/01/2017 e a ação foi ajuizada em 22/07/2021, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Cumpre ressaltar que o juízo de primeiro grau declarou a prescrição indenizatória, entretanto, em razão da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da
Teoria da Actio Nata.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento em que retirou o extrato de negativação, em 02/03/2021. De modo que não há indício algum de que tenha corrido o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação, devendo ser reconhecido acolhido o pedido indenizatório.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícias de negativação pré-existente em desfavor da reclamante.

Desse modo, a Recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da Recorrente e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022